Tribunal: TJMT
Processo: 1006724-75.2018.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006724-75.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA SUZI PINTO DE MIRANDA - CPF: 174.780.141-00 (APELANTE), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 345.316.611-68 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), ROZANGELA PINTO DE MIRANDA (APELADO), ESPÓLIO DE JOÃO NEPOMUCENO PINTO DE MIRANDA (APELANTE), ESPÓLIO DE ANA PINTO DE MIRANDA (APELANTE), MARIA SUZI PINTO DE MIRANDA - CPF: 174.780.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

REIVINDICATÓRIA
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TITULARES DO DOMÍNIO FALECIDOS - OCUPAÇÃO PELA NETA DOS “
DE CUJUS”
– AQUISIÇÃO DE FRAÇÕES DE CINCO COERDEIROS – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA EM RELAÇÃO À QUANTIDADE ALIENADA – MANUTENÇÃO DOS ADQUIRENTES ATÉ A CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO - SENTENÇA INALTERADA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a sentença que, diante da comprovação de negociação de 5 cotas-partes do imóvel inventariado, julga parcialmente procedente a Ação Reivindicatória para determinar a restituição apenas das frações restantes e a permanência da moradia dos adquirentes, até que ocorra efetivamente a partilha.

Relatório

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada parcialmente procedente para determinar a imissão dos autores na posse de 7/12 avos do imóvel, “
respeitando o direito de moradia dos requeridos até o término do inventário, quando o bem será efetivamente partilhado
”. O feito foi extinto com resolução do mérito e fixados honorários advocatícios em 10% do valor da causa, “
distribuído o pagamento na razão de 40% para a parte autora e 60% para os requeridos, observada a gratuidade que ora defiro
” (ID. 145367211).

Os apelantes alegam que o juízo de origem não analisou adequadamente as provas produzidas, pois reconheceu a posse de 5/12 avos da Fazenda Lagoa Rodeo aos apelados sem considerar as ilegalidades dos “
supostos contratos de compra e venda de direitos hereditários
”.

Aduzem que, ademais, o imóvel ainda não foi partilhado entre os herdeiros, de modo que até agora não houve o seu desmembramento, o que inviabilizaria conferir-lhes a “
posse sobre área determinada
”.

Acrescentam que tinham direito à imissão na posse total, visto que preenchem os requisitos legais.

Registram que são os legítimos proprietários do imóvel denominado “
Lagoa do Rodeio
”, localizado na Radial 1, Bairro Garcês, Cáceres-MT, desde 1962, conforme comprova a matrícula anexada aos autos; que esse direito foi violado pela posse injusta dos réus/apelados; que tal infração se deu após o falecimento de Ana Pinto de Miranda, momento em que ocorreu a transmissão da posse integral aos respectivos Espólios.

Arguem que o apelado (Joaquim) se envolveu em relacionamento amoroso com a apelada (Rozangela), filha da inventariante Maria Suzi Pinto de Miranda, que residia no local com a permissão de alguns dos herdeiros; que ele passou a frequentar a propriedade até mudar-se definitivamente, “
destituindo os Espólios da posse
”, e inclusive utiliza a área, que é uma chácara ampla, na locação de festas, com cobrança de ingressos, sem o consentimento dos outros herdeiros e da inventariante; que em 2016 propuseram Ação de Reintegração de Posse, julgada improcedente sob o fundamento de que se tratava de discussão sobre domínio (ID. 145367213).

Nas contrarrazões
os apelados apontam ausência de posse injusta, até porque residem ali há mais de 20 anos, tanto assim que a apelada (Rozangela) foi criada pelos avós, já falecidos; que em 2014 celebrou o Contrato com os herdeiros, antes mesmo da abertura do Inventário e do ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse; que, embora a inventariante atue em nome dos Espólios, na verdade pretende que eles (apelados) saiam do local; que os demais herdeiros sempre concordaram com a presença deles no imóvel, tanto é que nem mesmo autorizaram a propositura das demandas.

Assinalam também que, como sempre fizeram, continuam pagando todas as despesas do imóvel, especialmente os impostos, segundo prova documental existente na lide (ID. 145367216).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Os apelantes (Espólios representados pela inventariante) alegam na inicial da Ação Reivindicatória serem os legítimos proprietários do imóvel denominado Lagoa do Rodeio; que os apelados o ocupam injustamente desde o falecimento de Ana Pinto Miranda; que referido bem foi arrolado no Inventário, ainda em andamento, e que os apelados adquiriram de forma ilícita 5/12 avos da área.

O feito foi julgado parcialmente procedente nestes termos:

[...]
Conquanto a propriedade do imóvel seja inconteste, já que o bem pertence aos espólios, o atributo injustamente não restou demonstrado, já que os herdeiros não se opõem à posse dos requeridos, conforme declarações acostadas sob o Id 21906966.

A respeito da suposta aquisição de fração do imóvel pelos apelados, assim constou na sentença:

Oportuno salientar que o contrato de eventual cessão de direitos hereditários possui forma prevista em lei, a qual deve ser obrigatoriamente observada, nos termos do artigo 1.793, do Código Civil, além de respeitar o direito de preferência (artigos 504 e 1794, ambos do Código Civil), nada obstante, o documentos assinado entre os requeridos e cinco dos herdeiros refere-se à contrato de compra e venda e, portanto, em essência, pode-se dizer que equivale a um contrato preliminar, de promessa de cessão que, por si, já torna justa a posse.

Nesse ponto, importante registrar que, como bem esclareceu o juízo de origem, a ré (Rozangela) reside no local há muitos anos, e ali permanece, inclusive foi criada pelos proprietários, seus avós; primeiro faleceu o avô e posteriormente, em 2008, a avó; somente em 2016, ou seja, 8 anos mais tarde, sua mãe (herdeira e inventariante) instaurou o processo de Inventário e ingressou com a Ação Possessória, julgada improcedente, em seguida com a presente Ação Reivindicatória, dois anos após a celebração de Contratos de Compra e Venda dos direitos hereditários, firmados em 2014 com José Pinto de Miranda, Luiz Pinto de Miranda, Carlos Pinto de Miranda e Maria Helena da Silva Miranda e Regina Célia Pinto de Miranda dos Santos (IDs 145367157, 145367158 e 145367159).

A Reivindicatória tem natureza real fundada no direito de sequela, à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do CC).

Por sua vez, o direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel. Assim, aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se imediatamente aos herdeiros, podendo qualquer um deles reclamar o bem integrante do acervo hereditário de terceiro que indevidamente o possua (artigos 1.784 e 1.791 do CC).

No caso concreto, embora ambos os Espólio tenham legitimidade para propor a Ação Reivindicatória, os apelados apresentaram documentos que confirmam a aquisição de frações de 5 dos 12 herdeiros, de maneira que, em relação a essas frações negociadas, a posse dos apelados não seria injusta, outro requisito da Reivindicatória.

E mais, o Inventário foi instaurado 8 anos depois do falecimento da cônjuge remanescente e 2 anos após a alienação das cotas-partes de 5 herdeiros para os apelados.

Por conseguinte, correta a sentença pela parcial procedência da Ação Reivindicatória para restituir aos apelantes a posse correspondente a apenas 7/12 avos do imóvel, já que os 5/12 avos restantes são objeto das Cessões de Direitos Hereditários transmitidos pelos 5 coerdeiros, cuja situação jurídica deverá ser resolvida no Inventário, o que justifica a determinação do juízo de origem de que deve ser respeitada a moradia dos apelados até o término do Inventário, quando ocorrerá a partilha.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a distribuição estabelecida na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022